Tribunal: TJDFT
Processo: 0714038-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714038-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ELOIZA TAVIANA DA SILVA, SIRLENE MARTINS MAGALHAES, JESSE RODRIGUES DA SILVA, GRESIS FAVIOLA SEQUERA ESCOBAR, FLAVIO PABLO DE SOUSA, YORMAN ALEXANDER BELTRAN LUNA, FREDYOMAR ANTONIO VIANA TOVAR, MARGERI YIXENIA LUNA ZAMBRANO AGRAVADO: CENTRO COMERCIAL E CULTURAL PARK NATIVO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA ELOIZA TAVIANA DA SILVA, SIRLENE MARTINS MAGALHÃES, JESSÉ RODRIGUES DA SILVA, GRESIS FAVIOLA SEQUEIRA ESCOBAR, FLÁVIO PABLO DE SOUSA, YORMAN ALEXANDER BELTRAN LUNA, FREDYOMAR ANTÔNIO VIANA TOVAR e MARGERI YIXÊNIA LUNA ZAMBRANO em face de decisão monocrática proferida por esta relatoria nos autos do recurso de apelação 0702965-23.2019.8.07.0017, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, para que fosse obstada a expedição de mandado de remoção coercitiva, ID. 57680305. Alegam os agravantes que interpuseram recurso de apelação, com pedido de tutela de urgência para conceder o efeito suspensivo ao processo de primeiro grau, até o julgamento do recurso. Afirmam que o recurso não foi julgado e que o pedido de tutela de urgência recursal foi negado. Aduzem que o Juízo de origem já concedeu a ordem de desocupação da área sub judice, mesmo pendente o julgamento do recurso de apelação, por isso requereram a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Sustentam que a tutela de urgência foi negada, o recurso não foi julgado e que o Juízo a quo continua expedindo os mandados de desocupação. Requereram o provimento do recurso e a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO: A parte agravante se utilizou de recurso inadequado para a impugnação da decisão recorrida. A utilização do correto recurso previsto legalmente é pressuposto recursal intrínseco de cabimento, em observância à singularidade recursal (ou unirrecorribilidade). Assim, pretendendo a parte recorrer de decisão monocrática, deve ser utilizado o recurso de agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC. Saliente-se que, não se verificando qualquer dúvida objetiva quanto ao correto recurso a ser utilizado para impugnação da decisão, é incabível a fungibilidade recursal, diante do erro grosseiro verificado. Precedentes: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR RELATOR. INADMISSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE. 1. É inadmissível a interposição agravo de instrumento contra decisão monocrática proferida em outro agravo de instrumento, pois, para este caso a previsão é de agravo interno, nos termos do artigo 1021 do Código de Processo Civil. 2. A interposição de agravo de instrumento contra decisão monocrática proferida em outro agravo de instrumento revela-se erro grosseiro, impassível de convalidação pela aplicação dos princípios da instrumentalidade de formas, da fungibilidade recursal, da celeridade ou em flexibilização da norma. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07093252020228070000 1435755, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 30/06/2022, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 14/07/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DIVERSO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo interno encontra previsão no artigo 1.021 do CPC, é cabível contra decisão proferida monocraticamente pelo Relator e cujo julgamento compete ao respectivo órgão colegiado. 2. A interposição de agravo de instrumento em substituição ao agravo interno, em face à decisão monocrática que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo a apelação, constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJ-DF 07035164920228070000 1427162, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/05/2022, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 10/06/2022) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, ante a falta do pressuposto recursal intrínseco de cabimento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente arquive-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital